Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-55.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800818-55.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FASE DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONCEDIDO. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A Impetrante relata que o ato administrativo que determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar também definiu a suspensão de pagamento da remuneração da servidora investigada.

2.

Trata-se de verba de natureza alimentar que, caso suprimida, poderá causar danos irreversíveis à servidora, pois, eis que indispensável para sua manutenção. Logo, sua suspensão, sem oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa e ainda, antes de qualquer decisão irrecorrível, fere frontalmente o princípio da dignidade humana.

3.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, E MANTER A SENTEÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rosilene Oliveira Arcanjo, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial e concedeu a segurança pleiteada.

Compulsando os autos, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado com o escopo de anular o art. 5º da Portaria n.º 393/2020, que determinou a suspensão da remuneração da servidora impetrante enquanto tramitasse o Inquérito Administrativo, sob a presidência da comissão processante da Processo Administrativo Disciplinar instituído pela Portaria n.º 477/2017.

O juízo de primeiro grau concedeu a liminar pretendida e, no mérito, julgou pela nulidade do art. 5º da Portaria 393/2020, concedendo a segurança pleiteada para que a servidora pudesse continuar recebendo sua remuneração no curso do Processo Administrativo (Id. 6322527 e Id. 6322533).

Não houve recurso voluntário.

O Ministério Público emitiu pronunciamento pela manutenção da sentença (Id. 8507981 - Pág. 2).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do reexame necessário, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de reexame necessário, em que se pretende a análise da sentença que considerou nulo o Art. 5º da Portaria n.º 393/2020 que determinou a suspensão da remuneração da servidora impetrante enquanto tramitasse a suspensão do processo administrativo disciplinar.

Da leitura da Exordial tem-se que a impetrante é servidora pública municipal efetiva, onde exerce o cargo de Professora Infantil de 1º a 5º ano, sendo que foi instaurado em seu desfavor inquérito administrativo, cujo Art. 3º da Portaria 393/2020, que instituiu o referido procedimento investigativo, suspendeu a remuneração da servidora até a data de conclusão do inquérito.

Pois bem, a Jurisprudência brasileira entende que é indevida a suspensão da remuneração do servidor público que responde a processo administrativo disciplinar, tendo em vista que fica clara a afronta ao princípio do devido processo legal, esculpido no inciso LV, art. 5º da Constituição Federal.

Art. 5º (...)

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes

Ademais trata-se de verba de natureza alimentar que, caso suprimida, poderá causar danos irreversíveis ao servidor, pois, eis que indispensável para sua manutenção. Logo, sua suspensão, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa e ainda, antes de qualquer decisão irrecorrível, fere frontalmente o princípio da dignidade humana.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos.

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana.

Não se pode pensar no postulado da dignidade da pessoa humana sem a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo. Portanto, impensável, juridicamente, a supressão da verba alimentar do servidor durante o processo administrativo disciplina em fase inicial, sem o oferecimento do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido colaciona-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INSTAURAÇÃO DE PAD PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO ABANDONO DE EMPREGO. AGRAVO RETIDO QUE NÃO FOI REITERADO NAS RAZÕES DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS, SEM AINDA TER SIDO CONCLUÍDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS LEGAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º - B, DA LEI Nº 9.494/97. APELO IMPROVIDO. Ab initio cumpre destacar que foi suprimido do novo Código de Processo Civil o Agravo Retido, contudo, se interposto ainda na vigência do antigo Código, pode ser apreciado como preliminar do apelo, caso seja reiterado nas suas razões. Não o tendo sido, não se conhece do mesmo. O exame da legalidade de um ato administrativo pelo Poder Judiciário não se limita aos seus aspectos extrínsecos, mas também intrínsecos, de modo que, não se há que falar em vulneração ao princípio constitucional da independência dos Poderes quando o Poder Judiciário aprecia uma decisão administrativa que não oportuniza a ampla defesa da processada e suspende o pagamento de salário de servidora antes mesmo de concluído o PAD, faltando-lhe, portanto, legalidade. Inobstante possa o administrador público, dentro do limite de sua competência, praticar atos discricionários, após exame de sua conveniência e oportunidade, está sempre obrigado a motivá-lo. Reputa-se ilegal o ato de afastamento de servidor titular de cargo público de provimento efetivo, sem que no procedimento administrativo prévio lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.” (TJBA - Apelação 0000795- 73.2014.8.05.0010, Relatora: Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 05/12/2016).”

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO ENQUANTO PERDURAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DELINEADO
. A suspensão da remuneração de servidor público que responde a processo administrativo disciplinar é ilegal, vez que afronta os dispositivos constantes no art. 147, da lei Lei nº 8.112/90, e art. 208, da Lei nº 6.677/94. Outrossim, contraria os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e da presunção da inocência, vez que constitui aplicação de sanção de forma antecipada, antes do deslinde do aludido processo administrativo. Apelação improvida. Sentença confirmada em reexame necessário.” (TJBA Apelação 0000802-

65.2014.8.05.0010, Relatora: Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 30/04/2016).”

Ante o exposto,
em sede de REEXAME NECESSÁRIO MANTENHO
a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023